Tribunal: TJBA
Processo: 8001787-14.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001787-14.2024.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: RERIVALDO DOS SANTOS NUNES e outros Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INVESTIGAÇÃO POR PORTE ILEGAL E AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO FALECIMENTO DO INVESTIGADO. REGISTRO PRÉVIO EM NOME DO DE CUJUS. REGIME JURÍDICO ESPECIAL DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por herdeira contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve decisão de primeiro grau indeferindo pedido de restituição de arma de fogo apreendida no curso de investigação instaurada para apurar a prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) e ameaça (art. 147 do CP). Consta dos autos que a arma foi apreendida em contexto no qual o investigado, posteriormente falecido, teria utilizado o artefato para ameaçar terceiros em via pública, tendo o laudo pericial atestado a aptidão do armamento para disparo. A ação penal foi extinta em razão do falecimento do investigado, sem instrução processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter o indeferimento da restituição de arma de fogo apreendida, mesmo após a extinção da punibilidade, diante da alegação de registro prévio do armamento e da inexistência de instrução processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, conforme os arts. 619 e 620 do CPP, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não sendo via adequada para rediscutir matéria já decidida. 4. O acórdão embargado aprecia expressamente as teses relativas à ausência de instrução processual, à presunção de inocência e ao registro da arma em nome do falecido, afastando a restituição com base em fundamentos autônomos e suficientes. 5. A ratio decidendi não se apoia em juízo de culpabilidade, mas no reconhecimento de que a arma de fogo, por sua natureza e pelo contexto fático da apreensão — uso em ameaça em via pública — submete-se a regime jurídico especial de controle, que não se confunde com a disciplina civil dos bens integrantes do espólio. 6. O art. 25 da Lei nº 10.826/2003 determina que as armas apreendidas, após a juntada do laudo pericial, quando não mais interessarem à persecução penal, devem ser encaminhadas ao Comando do Exército para destruição ou doação, ressalvada a demonstração cumulativa de origem lícita e de posse ou porte regular. 7. Embora haja indício documental de registro anterior em nome do falecido, inexiste comprovação de que o porte exercido no momento dos fatos observava os parâmetros legais, sendo insuficiente o simples cadastro para afastar a presunção de irregularidade diante da narrativa de uso ilícito descrita na denúncia. 8. A extinção da punibilidade pelo falecimento do investigado não descaracteriza o regime jurídico especial aplicável às armas de fogo, nem converte automaticamente o bem em item passível de restituição no juízo criminal. 9. A transferência de arma de fogo por sucessão hereditária não é automática e depende de procedimento administrativo perante a autoridade competente — Comando do Exército ou Polícia Federal — com comprovação dos requisitos legais, inclusive aptidão técnica e psicológica, não competindo ao juízo criminal autorizar a entrega direta do armamento. 10. O acórdão enfrenta, em sua essência, a matéria relacionada ao art. 67 do Decreto nº 5.123/2004, ao afirmar que a sucessão do bem exige observância das exigências administrativas pertinentes, inexistindo omissão pelo simples fato de não ter sido transcrito o dispositivo invocado. 11. Não há contradição interna entre a extinção da punibilidade, a manutenção da apreensão e a exigência de controle administrativo, pois tais premissas são logicamente compatíveis e conduzem, de forma coerente, à conclusão pela inviabilidade da restituição na via penal. 12. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que, conforme entendimento legal e jurisprudencial sobre a matéria, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão”. “A extinção da punibilidade pelo falecimento do investigado não afasta o regime jurídico especial aplicável às armas de fogo apreendidas no contexto de investigação criminal.” “O registro prévio da arma em nome do falecido não autoriza, por si só, a restituição no juízo criminal quando ausente comprovação da regularidade do porte ou da posse no momento da apreensão.” “A transferência sucessória de arma de fogo depende de procedimento administrativo perante a autoridade competente, não podendo ser determinada diretamente pelo juízo criminal.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, 619 e 620; CP, art. 147; Lei nº 10.826/2003, arts. 4º, 5º, 6º, 10, 15, 16 e 25; Decreto nº 5.123/2004, art. 67; Decreto nº 11.615/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em apelação nº 8001787-14.2024.8.05.0052 em que figura como embargante MARIA ZILDENE ALVES GONÇALO e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74